Tribunal: STF
Processo: HC 239582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. “Operação Patrón”. Manutenção da decisão que concedeu o writ para determinar o trancamento da ação penal exclusivamente quanto ao ora agravado. Inépcia da inicial acusatória. Descrição genérica dos elementos configuradores dos tipos penais. Pertencimento à organização criminosa e lavagem de ativos. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, por ausência de justa causa, concedeu a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal exclusivamente quanto ao agravado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se presentes na denúncia os requisitos do art. 41 do CPP em relação às condutas atribuídas ao agravado.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não infirmou os fundamentos da decisão impugnada.



    4. Inexistência de erro material. Hipótese em que o TRF2 expressamente determinou o trancamento parcial da ação penal em relação aos fatos imputados ao paciente descritos no “Conjunto de Fatos 17” da denúncia.



    5. Ausência de descrição adequada do crime de pertencimento à organização criminosa quanto aos fatos imputados ao paciente no “Conjunto de Fatos 5”, a caracterizar a inépcia da denúncia. Deficiência na descrição do elemento subjetivo do tipo.



    6. Inépcia da imputação de lavagem de dinheiro pela inadequada descrição tanto do suposto crime antecedente, quanto da ciência do agravado acerca da procedência ilícita dos recursos movimentados por corréus. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.